Tribunal: TJDFT
Processo: 0703005-12.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. SISTEMA PREVJUD. CONSULTA. UTILIZAÇÃO NÃO JUSTIFICADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos de cumprimento de sentença no 0712935-04.2024.8.07.0007 que indeferiu o pedido de pesquisa no sistema PREVJUD para verificar os possíveis rendimentos da executada, sob o fundamento de que o sistema possibilita acesso aos vínculos trabalhistas e previdenciários.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 78281929). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Em seu recurso, o agravante aduziu que o sistema Prevjud permite o acesso a informações previdenciárias de pessoas físicas e jurídicas que podem conter indícios relevantes de existência de ativos, benefícios previdenciários ou outras fontes de renda, essenciais para a execução do crédito buscado nos presentes autos. Argumentou que envidou esforços no sentido de satisfação de seu crédito, sem sucesso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à possibilidade de pesquisa pelo Juízo acerca de vínculo empregatício da executada, junto ao sistema PREVJUD, para posterior penhora de verbas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorecem a colaboração judicial com vistas à localização de bens penhoráveis do devedor por meio dos sistemas eletrônicos à disposição do juízo.
7. Após utilização, sem êxito, das principais ferramentas eletrônicas de busca de bens penhoráveis do devedor (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), a utilização de outros sistemas deve ser devidamente justificada pelo exequente quanto à sua efetividade e/ou utilidade.
8. O sistema PREVJUD é voltado à gestão de processos previdenciários, não se tratando de banco de dados patrimoniais, observando-se que benefícios previdenciários, em razão de sua natureza, são insuscetíveis de penhora. Não há excepcionalidade que justifique a adoção das medidas requeridas pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem custas finais. Sem honorários, ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.